Tribunal: TJES
Processo: 5018514-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018514-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: TEREZINHA MARIA DE ABREU
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030963-59.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: TEREZINHA MARIA DE ABREU

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela instituição financeira
FACTA FINANCEIRA S.A.
(ID 17261677), inconformada com a r. sentença de ID 17261674 que, nos autos da ação movida por
TEREZINHA MARIA DE ABREU
, julgou procedentes os pedidos iniciais para
declarar a inexistência/nulidade do débito relativo ao contrato de cartão de crédito consignado (RCC/RMC), determinar a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, alegando que a consumidora anuiu com os termos firmados, inclusive mediante assinatura/biometria, e que houve a disponibilização do crédito, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (ID 17261683), pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

PRELIMINARMENTE
:
Da Inaplicabilidade da Suspensão
(TEMA 1.414/STJ) –
Distinguishing

Compulsando os autos, verifica-se que a hipótese vertente não se amolda à suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.414, impondo-se a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
), nos termos do art. 1.037, § 8º, do CPC.

No presente feito, a lide gravita em torno de
vício de consentimento/ausência de contratação
. Com efeito, não se discute apenas se o modelo de RMC é válido ou se deve ser convertido em empréstimo consignado comum; discute-se a inexistência de vontade consciente do consumidor em contratar qualquer modalidade de crédito.

Em outras palavras, o Tema 1.414 pressupõe o debate sobre a validade das cláusulas de um contrato existente. No entanto, quando a insurgência aponta que o consumidor jamais anuiu com o negócio jurídico — ou que lhe foi ocultada a própria natureza do contrato (erro substancial) —, a demanda transmuda-se para o campo da responsabilidade civil por ato ilícito e ausência de manifestação de vontade, matéria que transborda os limites da afetação.

A controvérsia aqui reside na violação do dever anexo de informação (art. 6º, III, do CDC) e no erro substancial, matérias de ordem fática que precedem a tese jurídica afetada pela Corte Superior, não se olvidando que o sobrestamento de casos de suposta fraude ou erro induzido geraria dano irreparável a
verba de natureza alimentar
.

Ademais, tratando-se de verba alimentar de pessoa em condição de vulnerabilidade, o sobrestamento por tempo indeterminado acarretaria dano irreparável, perpetuando descontos que comprometem o
mínimo existencial
. A
ratio
da suspensão de repetitivos não pode servir de escudo para a manutenção de descontos potencialmente indevidos por tempo indeterminado.

Diferindo a causa de pedir da tese delimitada pelo STJ,
prossigo no julgamento do feito
para garantir a inafastabilidade da jurisdição, celeridade processual e prioridade da tramitação (art. 71 da Lei nº 10.741/2003).

Em sessão pretérita, determinei a retirada do feito de pauta, a fim de reexaminar as peculiaridades do caso concreto. Todavia, após detida análise dos autos, não vislumbro razões aptas a ensejar a modificação do entendimento adotado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
, a qual se mostra escorreita e devidamente fundamentada
, devendo mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, cinge-se a controvérsia à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

Antes de tudo, convém esclarecer que a prática, infelizmente corriqueira, consiste em induzir o consumidor
– geralmente idoso e aposentado –
a erro, na medida em que o cliente busca um empréstimo consignado tradicional (com parcelas fixas e fim determinado), mas acaba sendo vinculado a um cartão de crédito que nunca solicitou, sofrendo descontos mensais apenas do valor mínimo da fatura, o que torna a dívida impagável e perpétua.

No empréstimo consignado padrão, o consumidor sabe exatamente quando a dívida terminará (número fixo de parcelas). Na modalidade RMC imposta pelo banco, desconta-se mensalmente apenas o valor mínimo da fatura do cartão, gerando um refinanciamento automático do saldo devedor remanescente a juros rotativos exorbitantes.

No caso em tela, a autora insurge-se contra descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "Reserva de Cartão Consignado" (contrato nº 0060879658), comprovados pelo Histórico de Créditos do INSS juntado no ID 17261654, alegando que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito com pagamento mínimo descontado em folha, modalidade que gera uma dívida impagável e juros exorbitantes, mas sim um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado.

Nesse contexto, analisando o conjunto probatório, em que pese a Recorrente ter juntado documentos que supostamente comprovariam a adesão (ID 17261669 e vídeo de ID 17261672), verifica-se que a instituição financeira falhou gravemente em seu
dever de informação e transparência
(arts. 6º, III, e 46 do CDC).

Não restou comprovado que a consumidora, pessoa idosa e vulnerável, tenha sido clara e ostensivamente
informada de que estava contratando um cartão de crédito rotativo, cujos descontos mensais abatem apenas os juros e encargos, sem amortizar o valor principal da dívida.
Tal prática configura a popular "venda casada" ou indução a erro, pois o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado, quando, na verdade, adere a um produto que onera excessivamente seu patrimônio de forma perpétua.

Outrossim, a tese autoral é corroborada com o fato incontroverso de que o cartão de crédito supostamente contratado
NUNCA FOI UTILIZADO
para compras ou saques voluntários pelo consumidor. Ou seja, o plástico sequer foi desbloqueado ou usado no comércio.

Em casos similares, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de coibir tais práticas abusivas quando não há prova inequívoca da ciência do consumidor sobre a modalidade contratada.

Ademais, a conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 4, III, CDC), pois a instituição financeira se aproveita da vulnerabilidade do idoso para impor contratação mais onerosa.

Por conseguinte,

filio-me ao entendimento exarado na sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores descontados, pois conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC
não exige a comprovação de má-fé
(elemento volitivo), bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva. No caso, a imposição de modalidade contratual diversa da pretendida e extremamente lesiva afronta diretamente a boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.

No caso em tela, a conduta do banco em averbar uma reserva de margem não solicitada e descontar valores de verba alimentar sem a clara ciência do consumidor é manifestamente contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de "engano justificável".

Por fim,

o dano moral, na espécie, decorre da própria falha na prestação do serviço e do desvio produtivo do consumidor, que se vê obrigado a buscar o Judiciário para cessar descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar (aposentadoria). A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer o dever de indenizar em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude ou vício de consentimento (Súmula 479 do STJ), sendo o valor fixado proporcional ao resgate sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)